Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento o agravante Geilton Eduardo Corcino Lira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para, em ação de superendividamento, determinar a suspensão dos descontos em seu contracheque e em sua a conta corrente que ultrapassem trinta por cento (30%) de sua renda líquida. O agravante alega que os descontos decorrentes de empréstimos bancários estão comprometendo oitenta e cinco por cento (85%) de sua renda mensal, afetando o seu mínimo existencial. Sustenta que a concessão de antecipação de tutela não é incompatível com ação de repactuação de dívida. Argumenta que está enfrentando grave estado de insolvência, necessitando que seja limitado com urgência o percentual de descontos mensais, e que pretende honrar com todas as dívidas contraídas. Ressalta que após os descontos das dívidas bancárias, só lhe resta R$1.281,51 (mil e duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos). Traz arrazoado sobre a Lei no 14.181/2021 e o princípio da dignidade da pessoa humana. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a antecipação da tutela para determinar a suspensão dos descontos em seu contracheque e em sua conta corrente, que ultrapassem o máximo de trinta por cento (30%) de sua renda líquida. No mérito, pede a confirmação da liminar pretendida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre dos possíveis prejuízos ao agravante, que alega ter sua renda amplamente comprometida devido aos descontos dos empréstimos, incluindo deduções em conta corrente, afetando o sustento dele e de sua família. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à suspensão descontos realizados no contracheque e na conta corrente do agravante, advindos dos empréstimos consignados, empréstimos pessoais e de cartão consignado. A concessão de empréstimo consignado depende da disponibilidade de margem no contracheque do consumidor. Assim, é indispensável que na sua realização, a instituição financeira observe a margem consignável existente. Logo, presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício nos contratos firmados entre as partes. Quanto aos empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, estes se inserem na esfera de livre disposição de vontade do correntista. Assim, não existe previsão legal que ampare a pretensão de suspensão de exigibilidade dos créditos regularmente contratados, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada O desconto excessivo da remuneração do mutuário pode comprometer a subsistência dele e de sua família, exigindo a suspensão liminar para garantir o mínimo existencial, tendo em vista que não há óbice à aplicação da antecipação da tutela no procedimento de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento. Contudo, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos, até a elaboração do plano de pagamento, deve ocorrer em caráter extraordinário, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. Analisando o presente feito, ao menos em exame prefacial, verifica-se que, após os descontos no contracheque do agravante, resta um valor líquido de R$ 3.950,33 (três mil e novecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos) – ID no 72123874. Embora seja alegado que todo esse valor está comprometido com outros empréstimos e despesas pessoais, o montante restante ainda supera R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que, segundo o Decreto no 11.150/2022, é suficiente para garantir o mínimo existencial em situações de superendividamento por dívidas de consumo (art. 3o). Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 26 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator